Tribunal: TJSP
Processo: 1010837-26.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Compra e venda de imóvel – Rescisão por culpa do comprador – Circunstância que não afasta o direito de restituição de percentual das parcelas pagas – A correção monetária não constitui um plus, apenas mantém o poder de compra da moeda, o que impossibilita o afastamento de sua aplicação – Retenção de 20% dos valores pagos que se mostra adequada -Sentença mantida – Recurso a que se

Ementa:
Apelação – Compra e venda de imóvel – Rescisão por culpa do comprador – Circunstância que não afasta o direito de restituição de percentual das parcelas pagas – A correção monetária não constitui um plus, apenas mantém o poder de compra da moeda, o que impossibilita o afastamento de sua aplicação – Retenção de 20% dos valores pagos que se mostra adequada -Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2020.0000563158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010837-26.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante TG SJDI
PARTICIPAÇÕES
S/A
(ATUAL
DENOMINAÇÃO
DE
HORIZON
11
PARTICIPAÇÕES
S/A),
é
apelado
REGINALDO
ATANÁZIO
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 ro
Voto no: 27.015
Apelação no: 1010837-26.2019.8.26.0554
Apelante: TG SJDI Participações S.A. (atual denominação da Horizon 11
Participações S.A.)
Apelado: Reginaldo Atanázio
Origem: 5a Vara Cível do Foro de Santo André
Juiz de 1a instância: Adriana Bertoni Holmo Figueira
Apelação Compra e venda de imóvel Rescisão
por culpa do comprador Circunstância que não
afasta o direito de restituição de percentual das
parcelas pagas A correção monetária não constitui
um plus, apenas mantém o poder de compra da
moeda, o que impossibilita o afastamento de sua
aplicação Retenção de 20% dos valores pagos que
se mostra adequada -Sentença mantida Recurso a
que se nega provimento.
1. Trata-se de apelação interposta contra a
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré
a restituir 80% das quantias pagas pelo autor, acrescida de correção
monetária pela tabela prática do TJSP desde cada desembolso e juros de
1% ao mês contados do trânsito em julgado da sentença.
Apela a ré alegando: a) impossibilidade da
devolução por incidência da Lei 4.591/64; b) ocorreu o leilão do imóvel; c)
houve adjudicação do bem pelo valor integral do débito; d) sofreu prejuízo
de no mínimo R$ 28.954,58 e não houve saldo positivo a ser restituído ao
comprador; e) subsidiariamente deve ser aplicada a Lei 13.786/18 ou a
retenção de no mínimo 25% e; f) a correção monetária deve ser aplicada
da propositura da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 ro
Recurso contrarrazoado (fls.303/310).
Não houve oposição ao julgamento virtual
É o relatório.
2. A pretensão recursal não merece
acolhimento.
As partes firmaram Instrumento Particular de
Promessa de Compra e Venda de unidade autônoma, porém, em razão da
inadimplência do adquirente, o imóvel fora encaminhado a leilão.
Considerando que não houve qualquer restituição ajuizou a presente ação
visando a restituição de 90% dos valores pagos.
Nos contratos de compra e venda de imóvel
aplica-se o CDC e de acordo com o enunciado da Súmula 543 do Superior
Tribunal de Justiça:
"Na hipótese de resolução de contrato de promessa
de compra e venda de imóvel submetido ao Código
de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva
do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente,
caso tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento".
Reza o artigo 53 do Código de Defesa do
Consumidor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 ro
“Nos contratos de compra e venda de móveis ou
imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias
em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a
perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do
inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto
alienado.” (grifei)
“O desfazimento do contrato dá ao
comprador o direito à restituição das parcelas pagas, porém não em sua
integralidade”. (REsp. no 403.189 DF, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, em 26/5/03, DJ de 1o/9/03, pág. 291)
Por fim, reza a Súmula 1 desta Corte:
“O Compromissário comprador de imóvel,
mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as
quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de
administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim
como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem.”
A legislação brasileira e a jurisprudência
firmada em torno da relação de consumo visam amparar a parte
vulnerável, de modo que entendimento excluindo a aplicação deste
entendimento na hipótese de incidência da Lei 4.591/64 seria contrária ao
propósito do Código de Defesa do Consumidor que estabeleceu normas
de proteção e defesa do consumidor, questão de ordem pública e
interesse social, prevista no inciso XXXII do artigo 5o da Constituição
Federal.
Considerando que a rescisão do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5 ro
ocorreu por culpa do autor é razoável a retenção equivalente a 20% dos
valores pagos a título de ressarcimento pelas despesas administrativas
relativas ao empreendimento.
A Lei 13.786/2018 é aplicável apenas aos
contratos celebrados após a sua vigência e nos quais constem
expressamente esta circunstância.
A correção monetária não se constitui em
um plus ou penalidade, ela apenas atua como fator de manutenção do
poder de compra da moeda, de modo que não há como afastar a sua
aplicação desde os desembolsos.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários devidos ao advogado
do autor para 20% sobre o valor da condenação.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR